Tribunal: TJPA
Processo: 0818176-27.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3612 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0818176-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, DO CPC). CABIMENTO DO AGRAVO AO STJ (ART. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO FUNDAMENTADO NO ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TR
ÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, com base no art. 1.030, V, do CPC, fundada no óbice da Súmula
s 7 e 83
do Sup
erior
Tribunal
de Justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso cabível da decisão que
não admite
o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

5. Na hipótese de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno não conhecido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada
e retorno dos autos à Secretaria da Seção de Direito Penal
, nos termos do voto do Relator.

Tese de Julgamento:
“não se conhece do agravo interno em recurso especial, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, V, § 1º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ:

AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.993.800/MS, Sexta Turma
(
DJe de 8/4/2022
)
;
AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC,

Segunda Turma
(
DJe de 19/4/2023
)
; AgInt no AREsp n. 2.205.143/SP, Quarta Turma
(
DJe de 20/4/2023
)
;
AgRg no RHC n. 188.556/SC, Quinta Turma
(
DJe de 6/3/2024
)
; AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, Primeira Turma
(
DJe de 14/3/2024
)
; e
AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, Quarta Turma

(
DJe de 1
3/5/2024
)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
na

46
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
realizada de
11 a 18/12/2024
), por unanimidade,
não
conhecer do agravo interno
,

com
determinação da certificação do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial
e retorno dos autos à Secretaria da Seção de Direito Penal
,

nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente.
Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID Num.
21835104
), interposto
contra
a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID Num.
21662330
, que, fundamentada no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, c/c a
s
Súmula
s 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça,
não admitiu o recurso especial interposto pelo
s
réu
s
, ora agravante
s
.

Nas razões do agravo interno, sustentou que haveria trânsito em julgado
da condenação processada nos autos de n.º 0009583-81.2015.8.14.0401, e assim a revisão criminal deveria ser conhecida e provida. Sustentou, ainda,
a
prescrição da pretensão punitiva
com apoio tanto na legislação penal, quanto na legislação civil e no Código Tributário Nacional. Su
stentou,
por fim, sua inocência, pugnando pela absolvição.

Foram apresentadas contrarrazões (ID Num.
22161601
), nas quais a
12ª Procuradoria de Justiça Criminal requereu a inadmissão do agravo interno e, se julgado mérito, fosse desprovido.

É o relatório
.

VOTO

O agravo interno submetido não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso
porque, na hipótese dos autos
,
tanto o
recurso especial
quanto o
agravo interno em recurso especial foram interpostos
depois da
entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, c
onforme
o
previsto no
s
art
s
.
1.030, §1º, e
1.042
, ambos
do Código de Processo Civil
,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,

é o
agravo em recurso especial
(v.g., STJ:
AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Importante gizar que não
há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial
, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição
(v.g., STJ:
AgInt no AREsp n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito, apenas para ilustrar,
recentes
precedentes
persuasivos
do Superior Tribunal de Justiça sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC
em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTAÇÃO DE CANNABIS. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, À MÍNGUA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso em exame, o acórdão recorrido foi proferido em sede de Apelação, revelando-se, portanto, incabível o presente Recurso Ordinário, porquanto ausente qualquer das hipóteses legais taxativamente previstas no art. 105, II, da Constituição Federal.

2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por ausência dos requisitos legais. No caso, não há dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, acerca de qual recurso seria cabível, ao STJ, para impugnação do acórdão recorrido, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de Recurso Especial, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido
”
(AgRg no RHC n. 188.556/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015,
o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto, configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

Por outro lado, cabível exortar
o réu/recorrente
no sentido de que a
manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do Superior Trib
unal de Justiça. Exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível o agravo regimental interposto contra decisão proferida por Órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, além de não impedir a formação da coisa julgada, revela a conduta protelatória da parte, o que autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a determinação de baixa dos autos para o início da execução da pena.

3. Agravo regimental não conhecido, com determinação ao Juízo de primeiro grau que proceda ao início imediato da execução das penas impostas à Agravante, antes mesmo da publicação do presente acórdão, devendo ser certificado o trânsito em julgado, independentemente do transcurso do prazo para a interposição de novos recursos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.993.800/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).

Vejam-se, também:
AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.330.326/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023
;
AgRg na PET no HC n. 746.427/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023
; e EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.978.166/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.

Sendo assim,
por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,

voto pelo não conhecimentodo agravo interno
, devendo sercertificadoo trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
, em alinhamento com
a
diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Também, considerando que o acórdão proferido pela Egrégia
Seção
de Direito Penal

foi
desafiado somente por recurso especial, cuja inadmissão transitou em julgado, v
oto pelo encaminhamento dos autos à
Secretaria da referida Seção para
os ulteriores de direito
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 18/12/2024